Tribunal: STF
Processo: ARE 1596456
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.G.F., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O ARTIGO 61 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - DESCABIMENTO - QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSOS REPETITIVOS NECESSIDADE -PENA-BASE -REDUÇÃO CONSEQUÊNCIA DO CRIME INERENT   PENAL. Conforme Tema 1.121 do Superior Tribunal de Justiça, "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta". O trauma causado à vítima de estupro de vulnerável é inerente ao tipo penal, não podendo servir de fundamento para aumentar a pena-base. Deve o regime prisional ser mitigado para o semiaberto quando o agente é primário, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis e a pena aplicada igual ou inferior a oito anos.
V.v.p: PENAL E PROCESSUAL PENAL-PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DO PROCESSO DESCABIMENTO -REJEIÇÃO MÉRITO ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO.
- Não há falar em inépcia da denúncia quando se constata conter ela todos os elementos do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo, de forma clara e objetiva, os delitos imputados ao recorrente, com a exposição dos fatos criminosos e de todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime, tendo sido ainda oferecido o rol de testemunhas, o que permitiu o integro exercício da ampla defesa.
- Tampouco há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa quando a pretensão defensiva de oitiva da testemunha encontrava-se preclusa, mesmo porque a defesa havia expressamente desistido de todas as testemunhas arroladas pela acusação.
- Preliminares rejeitadas.
- Uma vez que o acusado limitou-se a importunar a ofendida em local público, de modo ofensivo ao pudor, afigura-se desproporcional imputar-The a prática de crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, devendo-se reconhecer que o fato amolda-se à contravenção penal, prevista no art. 61, do Decreto-Lei 3.688/41 (vigente à época dos fatos), e, por conseguinte, reformar a r. sentença, que o condenou por aquele gravissimo delito.
- Recurso parcialmente provido.
- Considerando-se a pena estabelecida e consumada a prescrição, deve a extinção da punibilidade ser decretada de oficio.” (Apelação Criminal n.º 1.0000.25.057005-8/001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 24.9.2024).

Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XLVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, indevido indeferimento de diligências requeridas pela defesa, culminando na violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz-se, ainda, que a denúncia padece de inépcia visto que não descreve de modo suficiente a conduta que caracterizou o ilícito penal.  Defende-se a ausência de indícios de autoria e materialidade e a inexistência de provas suficientes para a condenação. Requer-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo:

“Conforme se verá no presente recurso, o acórdão do TJMG contraria decisão dominante do STF e em razão disso há repercussão geral sobre a material, in verbis:
[...]
No caso em apreço a defesa teve mitigado o seu direito de acesso a informações que mitigaram o contraditório, a ampla defesa e via de consequência o devido processo legal e nesse sentido prevê a súmula Vinculante nº 14:
[...]
No caso em apreço, como veremos, a Defesa arguiu cerceamento de Defesa vez que o RMP ofertou denúncia inepta e o Juízo indeferiu prova elementar à apuração dos fatos, caracterizando assim fator de nulidade processual.
Estando, pois, evidenciado que o acórdão do TJMG ao manter a condenação feriu súmula dominante do STF, deve o presente recurso ser conhecido e provido ao final.”

Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
 
Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, entendendo também que a materialidade e a autoria do crime atribuído ao agravante foram comprovadas, conforme se extrai da fundamentação abaixo transcrita (respectivamente, Id: 68dd5389, p. 3-5; p. 11-12):

“DAS PRELIMINARES.
Da inépcia da denúncia.
Inicialmente, da simples leitura da inicial acusatória, depreende-se que ela contém todos os elementos do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo, de forma clara e objetiva, o delito imputado ao recorrente, com a exposição dos fatos criminosos e de suas circunstâncias embora de forma eventualmente sintética, qualificação do acusado, classificação do crime, tendo ainda oferecido o rol de testemunhas, o que permitiu o integro exercício da ampla defesa.
É de sabença que somente quando se trate de omissão dos elementos fáticos, essenciais à configuração dos fatos principais, é que a denúncia pode ser considerada inepta, caso não possa ser suprida por outros elementos de prova antes da sentença final, o que não ocorre na hipótese.
Sobre o tema:
[...]
Registre-se, ainda, que a jurisprudência tem entendido ser essencial à alegação de nulidade, a demonstração do prejuízo sofrido, a teor do art. 563, do Código de Processo Penal, não tendo, no entanto, os patronos do réu declinado qual fora o prejuízo suportado pela defesa.
Com estas considerações, rejeito a preliminar.
Da nulidade do processo.
Tampouco há que se falar em nulidade do processo por alegado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha.
Ora, vê-se que a testemunha em tela, Vanda Lúcia Gonçalves, foi arrolada apenas pelo Ministério Público (f. 01Dv), não sendo também arrolada pela defesa no momento oportuno, qual seja na resposta preliminar (ff. 41-42). Ali, a defesa arrolou 08 (oito) outras testemunhas, mas não aquela pessoa.
Mais tarde, durante a instrução, o Parquet desistiu da oitiva de Vanda Lúcia, vindo a defesa a requerer, ao final da AlJ, que a mesma fosse ouvida em substituição a uma outra testemunha defensiva faltante, sendo o pedido indeferido (doc. de ordem 63).
De fato, àquela altura, a pretensão encontrava-se preclusa, mesmo porque anteriormente a defesa havia expressamente desistido de todas as testemunhas arroladas pela acusação (doc. de ordem 22).
De toda forma, examinando atentamente os autos, verifica-se que a defesa não cuidou de comprovar o prejuízo advindo do indeferimento do pedido, mesmo porque os fatos foram praticados na clandestinidade, e não na presença da irmã do acusado, que apenas estaria no imóvel vizinho.
Ademais, ainda que se argumentasse o contrário, a verdade é que se a oitiva da testemunha fosse mesmo tão fundamental para o deslinde da causa, como quer fazer crer o i. defensor, certamente ele não teria deixado de incluí-la em seu rol.
Com estas considerações, rejeito também a segunda preliminar.” (grifos adicionados)

“Da análise da prova dos autos, o ato praticado pelo acusado se mostra induvidoso, tanto pela consistência da narrativa apresentada pela vítima sempre que ouvida, quanto pelo depoimento das demais testemunhas.
Conforme transcrição da prova oral produzida em juízo, ficou comprovado que o apelante dirigiu-se à casa da vítima, que estava sozinha no momento e contava com apenas 13 anos de idade, e lá lhe abraçou e passou a beijar seu rosto e pescoço, acariciando-lhe as partes íntimas por cima do short, bem como enfiou a mão por dentro de sua blusa e tocou seu peito.
Embora entenda que a condenação pelo crime de estupro de vulnerável não seja a mais consentânea com a análise de proporcionalidade que deve perpassar do direito penal, a questão encontra-se solidificada por decisão do STJ em julgamento repetitivo, o que ensejou a criação do Tema n.º 1.121.
Com essas considerações, curvando-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, tendo em vista que, como já descrito no voto condutor, não há dúvidas sobre materialidade e autoria delitivas, mantenho a condenação do imputado pelo crime de estupro de vulnerável.
Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena, comporta provimento.
A pena-base foi fixada em oito anos e dez meses de reclusão, diante da valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime, ao seguinte fundamento:
‘Consequências: desfavoráveis, haja vista que o crime afetou consideravelmente o estado psíquico e emocional da vítima, acarretando-lhe traumas’.
Ocorre que o trauma causado a vítimas de crimes de estupro de vulnerável é inerente ao tipo penal, não podendo servir de fundamento para aumentar a pena-base.
Reduz-se, assim, a pena-base para o mínimo legal, que fica concretizada em oito anos de reclusão, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.
Deve o regime prisional ser mitigado para o semiaberto porque o agente é primário, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis e a pena foi reduzida para oito anos de reclusão.
Diante do exposto, divirjo do voto condutor para manter a condenação do sentenciado pelo crime de estupro de vulnerável e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do apelante para 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.” (grifos adicionados)

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como pela suficiência de provas obtidas para subsidiar sua condenação, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1532206 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-03-2025  PUBLIC 06-03-2025)
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 5º, LIV, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. As instâncias ordinárias firmaram convencimento no sentido da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da subsunção da conduta do réu ao tipo penal. A revisão das premissas adotadas que levaram à condenação do recorrente demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. A opção legislativa sobre o crime de estupro de vulnerável é bem clara, conforme correta interpretação do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. Em se tratando de menor de 14 (catorze) anos, não há sequer suporte ético para caminho hermenêutico diverso, à luz inclusive do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1319028 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-06-2024  PUBLIC 26-06-2024)

Ademais, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente